Tribunal: TRF3
Processo: 0002202-62.2013.4.03.6114
Órgão julgador: , vencido o Desembargador Federal Fausto de Sanctis que aplicava o concurso material entre os delitos de roubo e de corrupção de menores e fixava uma pena de 06 anos e 04 meses de reclusão e ao pagamento de 18 dias multa, para cada um dos corréus.
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
154/283)

0002202-62.2013.4.03.6114

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 68226

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORREIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B DA LEI No 8.069/90. CONDENAÇÃO. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. TRANSPORTE DE VALORES. NÃO INCIDÊNCIA. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. APLICAÇÃO. DOSIMETRIA DAS PENAS. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO.

1. Para a consumação do crime de corrupção de menores, é suficiente que o menor de 18 (dezoito) anos tenha sido envolvido na prática criminosa por agente maior, sendo desnecessária a demonstração da efetiva deturpação do menor ou de sua prévia idoneidade moral, dado que o objeto jurídico é a defesa da moralidade da criança e do adolescente. Súmula 500 do STJ.

3. Dosimetria das penas. Não deve incidir a causa de aumento relativa ao transporte de valores (CP, art. 157, § 2o, III), pois a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) não tem por função primordial o transporte de bens valiosos, e sim a entrega de c

Inteiro teor:
154/283)

0002202-62.2013.4.03.6114

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 68226

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORREIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B DA LEI No 8.069/90. CONDENAÇÃO. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. TRANSPORTE DE VALORES. NÃO INCIDÊNCIA. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. APLICAÇÃO. DOSIMETRIA DAS PENAS. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO.

1. Para a consumação do crime de corrupção de menores, é suficiente que o menor de 18 (dezoito) anos tenha sido envolvido na prática criminosa por agente maior, sendo desnecessária a demonstração da efetiva deturpação do menor ou de sua prévia idoneidade moral, dado que o objeto jurídico é a defesa da moralidade da criança e do adolescente. Súmula 500 do STJ.

3. Dosimetria das penas. Não deve incidir a causa de aumento relativa ao transporte de valores (CP, art. 157, § 2o, III), pois a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) não tem por função primordial o transporte de bens valiosos, e sim a entrega de correspondências. Precedentes.

4. Incidência da causa de aumento de pena relativa à restrição da liberdade da vítima (CP, art. 157, § 2o, V). Embora o tempo de privação da liberdade das vítimas não tenha sido muito longo, não pode ser considerado insignificante.

5. Existência de concurso formal próprio (CP, art. 70, caput, primeira parte) entre os crimes de roubo majorado e corrupção de menores.

6. Mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena privativa de liberdade (CP, art. 33, § 2o, "b").

7. Apelação provida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, DAR PROVIMENTO à apelação do Ministério Público Federal para condenar ANTÔNIO GOMES RODRIGUES DA COSTA e ALAN DOS SANTOS BARBOSA pela prática do delito previsto no art. 244-B, caput, da Lei no 8.069/1990, em concurso com o roubo majorado, em regime inicial semiaberto, e aplicar a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2°, V, do Código Penal, bem como, DE OFÍCIO, afastar a causa de aumento prevista no art. 157, § 2°, III, do Código Penal e reduzir ao mínimo legal a fração de aumento relativa às majorantes do roubo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Prosseguindo no julgamento, a Turma, por maioria, decidiu aplicar o concurso formal próprio e fixar a pena total definitiva para cada um dos acusados em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa, nos termos do voto do Relator, vencido o Desembargador Federal Fausto de Sanctis que aplicava o concurso material entre os delitos de roubo e de corrupção de menores e fixava uma pena de 06 anos e 04 meses de reclusão e ao pagamento de 18 dias multa, para cada um dos corréus.